Tribunal: TJDFT
Processo: 0755986-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0755986-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SPLENDORE AGRAVADO: GUTEMBERG NOBRE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA SPLENDORE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, em sede de embargos à execução propostos em face de GUTEMBERG NOBRE DOS SANTOS, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos aludidos embargos. Em suas razões recursais (ID 79686002), o embargante sustenta, em síntese, que os títulos executados carecem de “causa debendi”, uma vez que vinculados a contrato de empreitada marcado por inadimplemento substancial. Alega que houve abandono da obra, execução parcial de apenas 20%, vícios construtivos e rescisão deliberada em assembleia condominial, que ensejou a sustação dos cheques como medida de autodefesa patrimonial. Argumenta que o exequente não é terceiro de boa-fé, mas agente diretamente vinculado à relação subjacente, atuando como financiador, intermediário de pagamentos e interessado na continuidade da obra, conforme evidenciado por áudios e documentos constantes nos autos. Aduz, ainda, que a ausência de garantia do juízo não impede, por si só, a concessão do efeito suspensivo, especialmente em hipóteses de risco de dano grave e abuso do direito de execução. Nessa linha argumentativa, requer: “a) o conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a formação do instrumento na forma do artigo 1.017, §5o, do CPC; b) a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de impedir a prática de atos constritivos em desfavor do executado/agravante, até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal; c) ao final, o provimento do presente agravo de instrumento, para confirmar a medida concedida e determinar a manutenção da suspensão dos atos executivos na origem até o julgamento final dos embargos à execução; d) a intimação do patrono da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, na forma do art. 1.019, II, do CPC.” Preparo recolhido (ID 79687902). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar vindicada. Cinge-se a controvérsia acerca da atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo ora agravante, indeferido pelo Juízo “a quo” nos seguintes termos: “CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA SPLENDORE ajuizou Embargos à Execução, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de GUTEMBERG NOBRE DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Narra a parte embargante, em apertada síntese, que a presente execução tem por fundamento sete cheques emitidos pelo Condomínio do Edifício Residencial Villa Splendore em favor da empresa AF Construções e Serviços EIRELI, os quais teriam sido posteriormente endossados ao embargado. Aduz que tais títulos não possuem causa lícita e exigível, afirmando que derivam de contrato de empreitada marcado por inadimplemento substancial da empresa AF Construções. Sustenta que o embargado não pode ser considerado terceiro de boa-fé, pois teria participado ativamente da relação contratual subjacente, razão pela qual os vícios do negócio originário seriam oponíveis ao portador. Versa, ainda, que houve paralisação da obra, rescisão contratual e sustação dos cheques após deliberação assemblear, alegando inexistir causa jurídica válida para a cobrança, motivo pelo qual requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo à execução. Diante disso, a parte embargante formula pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos ora opostos. É o que importa relatar. Decido. Concernente ao pedido de suspensão da execução, este deve obedecer ao disposto no art. 919, §1o do CPC, o qual determina que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso em exame, verifica-se, em cognição sumária, certa verossimilhança quanto ao alegado desacordo contratual entre o Condomínio embargante e a empresa AF Construções e Serviços EIRELI, sobretudo porque há narrativa consistente de paralisação da obra e possível inadimplemento da contratada. Todavia, ao menos neste momento inicial, não há elementos suficientes para atestar o efetivo envolvimento do embargado, que recebeu os cheques por endosso, no negócio jurídico subjacente. Embora a embargante sustente que o embargado não seria terceiro de boa-fé, a comprovação dessa alegação demanda análise probatória, especialmente para verificar se os vícios da relação contratual de empreitada e seu eventual descumprimento podem ser regularmente opostos ao endossatário. Some-se, ainda, que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que também, ao menos em regra, é um óbice legal ao deferimento do pleito. Desse modo, mostra-se prematuro o deferimento da medida pretendida. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o processamento dos embargos à execução, eis que tempestivos.” Com efeito, não vislumbro presentes os requisitos legais para autorizar o efeito suspensivo pretendido, mantendo-se a regra prevista no art. 919, do CPC, “verbis": “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." “In casu”, não comprovação de penhora de bens na execução de título extrajudicial, depósito ou caução suficientes, de modo que não se encontra garantida. Segundo orientação do colendo STJ, “é condição “sine qua non” para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. ART. 919 DO CPC. REQUISITOS. CAUÇÃO E PROPABILDIADE DO DIREITO. AUSENTES. 1. De acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção. 2. Ausentes esses requisitos, e exigindo o caso dilação probatória, mostra-se inviável a suspensão da marcha executiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1809842, 07406541620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1791901, 07373812920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução. Ação autônoma que serve como opção de defesa da parte demandada em processo executivo, mas que, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 919 CPC). Excepcionalmente, poderá o julgador conceder efeito suspensivo aos embargos à execução desde que o requeira o embargante e venham cumulativamente atendidas as exigências de que (a) esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução e (b) demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, CPC). 2. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1790633, 07260781820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob outro enfoque, verifica-se que as alegações lançadas pelo agravante no intuito de demonstrar o envolvimento direto do embargado na relação jurídica subjacente e, com isso, afastar sua condição de terceiro de boa-fé, constituem matérias que demandam dilação probatória, não configurando, de plano, razão suficiente à excepcional paralisação do feito executivo sem a devida garantia do juízo. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator